Tribunal: STF
Processo: RE 598987
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS LOTÉRICOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUMÚLAS 279 E 454 DO STF. CONTROVÉRSIA INFRALEGAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.